Tribunal: TJMT
Processo: 1029703-73.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029703-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVANTE), EDSON IRIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.231.503-98 (AGRAVADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA ORIGEM – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associado ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que restou observado no caso concreto, de modo que a decisão de origem deve ser mantida.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029703-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

AGRAVADO: EDSON IRIS FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.

Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da “
ação comum c/c indenização por danos morais”
nº. 1032752-19.2023.8.11.0002, ajuizada por
EDSON IRIS FERREIRA DOS SANTOS
que deferiu em parte o pleito e determinou seja “
oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da autora de seus cadastros, referente ao débito descrito na exordial (Id. 130051617), inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais
” (sic).

Em breve síntese, o agravante sustenta que “
a tutela antecipada concedida deverá ser afastada de plano, tendo em vista a ausência de fundamentos que escoram a concessão de tal medida
” (sic).

Argumenta que “
verifica-se a total improcedência da medida de antecipação de tutela concedida nos autos, pois não restaram observados os parâmetros legais para a sua concessão, uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final”
(sic).

Afirma que “
não deve se instalar e continuar a r. decisão ora combatida, na presente ação indenizatória, pois caracteriza enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária
” (sic).

Discorre que “
necessário se atentar ao fato de que o Agravante possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da obrigação de forma imediata, como no caso em comento. Por tais razões de rigor a reforma da r. decisão, para fixação de prazo razoável ao Agravante para que possa empreender ao que foi determinado na decisão, caso não se entenda que houve o cumprimento da medida liminar
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, requer inicialmente a concessão da suspensão dos efeitos da decisão proferida.

Quanto ao mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para “
afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração do valor da multa”
(sic) (id. 194821172).

A tutela recursal foi
indeferida
em 15/12/2023, por esta Relatoria (id. 195963789).

O agravado apresentou contraminuta (Id. 201745677), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 195214150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, ao propor a ação de origem, a agravada em sede liminar buscou o fim de seu constrangimento com a negativação, em tese indevida, nos órgãos de proteção ao crédito.

Nos autos de origem, a parte agravada relatou, em síntese, que foi surpreendida com a informação que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito R$ 4.572,78 (quatro mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), contrato de nº 2172-0029574-444, inserido pela parte agravante, a qual afirma desconhecer o débito em questão.

A magistrada singular deferiu parcialmente tutela de urgência e determinou seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da autora de seus cadastros, referente ao débito descrito na exordial, inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do cotejo da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, bem como do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

In casu
, o autor acostou à exordial extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais em órgão de proteção ao crédito em virtude de suposto débito com a parte requerida.

Ademais, revela-se controvertida a contratação, tendo em vista que o autor agravado não reconhece a contratação que ensejou a negativação do seu nome.

Verifica-se que em sede de cognição sumária, entendeu a Magistrada singular restar demonstrada a probabilidade do direito, o que permite a modificação do entendimento, por ocasião do julgamento do mérito do processo.

A probabilidade do direito restou evidenciada, bem como o perigo de dano consubstanciado comprometimento da prática de atos da vida civil e aquisição de bens de consumo se persistir a inscrição do nome do autor-agravado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ANUIDADE DIFERENCIADA TIT–PARC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação (anuidade diferenciada “Tit–Parc”), mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados na fatura do cartão de crédito da parte autora, até julgamento final da lide”.
(N.U 1001186-09.2023.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO FCO CONDICIONADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E ABUSIVIDADE DAS TAXAS E DOS JUROS – SUSPENSÃO DOS CONTRATOS EM DISCUSSÃO, POR 180 DIAS, E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há probabilidade do direito baseado na documentação juntada ao feito e da relação jurídica entre as partes, bem como que o perigo de dano decorre de eventual abusividade contratual, impõe-se o deferimento da tutela de urência vindicada.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda (TJMT. RAI nº 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado)”.
(N.U 1018021-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO PELO AUTOR - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal. O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.”
(TJ-MT - AI: 10099503320238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ainda, a suspensão de inscrição em órgão de proteção ao crédito até a solução do litígio tem baixa potencialidade lesiva aos interesses da parte demandada-agravante e, ainda que se comprove posteriormente a legitimidade do alegado débito tal circunstância é absolutamente reversível, bastando que se determine a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento, não se justificando, portanto, a exigência de caução para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, a parte agravante defende que a multa imposta para o cumprimento da obrigação é excessiva, razão pela qual requer o seu afastamento ou a sua redução, em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, que seja fixado um prazo razoável para cumprimento da liminar.

A irresignação não merece prosperar
.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
.
(TJ-MT - AI: 10246054420228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
SUSPENSÃO DO DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”
(TJ-MT 10233999220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, nem mesmo limitá-la, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”.
(N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024